Tribunal: STF
Processo: HC 212175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Julienne Furqim da Silva, em benefício de Anderson Luís Soares, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 687.869/SP.



O caso



    2. Em 13.12.2017, o paciente foi condenado, em primeiro grau, às penas de vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e vinte e dois dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do crime previsto no § 3º do art. 157 c/c als. c e d do inc. II do art. 61 e art. 211 c/c als. b e d do inc. II do art. 61, na forma do art. 69 do Código Penal (latrocínio e ocultação de cadáver com agravantes, em concurso material) (e-doc. 23).



    3. As partes apelaram ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 5.12.2019, a Oitava Câmara de Direito Criminal, Relator o Desembargador Tetsuzo Namba, negou provimento ao recurso defensivo. A apelação apresentada pelo Ministério Público estadual foi provida, elevando-se as penas do paciente para vinte e oito anos, quatro meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e seis dias-multa (e-doc. 42).



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido, no Tribunal de origem (e-doc. 45), pelo óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Contra essa decisão interpôs-se agravo em recurso especial (ARESp n. 1.775.859/SP), não conhecido por aquele Superior Tribunal (e-doc. 48).



    Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 24.11.2020 
(e-doc. 49).



    5. Em 2.8.2021, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo. Pleiteou a redução da pena imposta ao paciente, invocando o inc. I do art. 621 do Código de Processo Penal (e-doc. 7).



    O Primeiro Grupo de Direito Criminal, em 5.8.2021, indeferiu a revisão criminal, nos termos seguintes:



    “Cuida-se de Revisão Criminal formulada por ANDERSON LUIS SOARES, aqui representado por Defensora constituída, assim o fazendo com base no art. 621, inciso I, do CPP. Segundo consta, o peticionário e os coacusados Caroline Stefanie da Silva e Jean Carlos de Araújo Silva foram condenados em primeiro grau, perante a 4ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos (proc. n.º 0030567-10.2017.8.26.0577), pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, c.c. o art. 61, II, ‘c’ e ‘d’, e art. 211, c.c. o art. 61, II, ‘b’ e ‘d’ na forma do art. 69, todos, do CP. Anderson teve sua pena fixada em vinte e quatro (24) anos e seis (06) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e vinte e dois (22) dias-multa, no piso (fls. 1123/1133 autos originários). 



    O v. Acórdão de fls. 1390/1410 (autos originários), da lavra do e. Des. Tetsuzo Namba (8ª Câmara Criminal), por unanimidade de votos, analisando recursos defensivo e acusatório, acolheu, tão somente, o apelo ministerial para majorar as penas-base de Anderson e de Caroline, condenando, cada qual, a cumprir vinte e oito (28) anos, quatro (04) meses e seis (06) dias de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, dando-os como incursos no art. 157, § 3º, c/c art. 61, inciso II, ‘c’ e ‘d”’ e art. 211 c/c o art. 61, inciso II, ‘b’ e ‘d’, c/c o art. 65, inciso I, primeira parte, e art. 69, todos do Código Penal. Os recursos especial e de agravo em recurso especial interpostos pela defesa não foram conhecidos, tendo a condenação transitado em julgado, conforme fls. 43/45 da presente revisão criminal. Insurge-se, agora, a Defesa de Anderson tão somente contra a quantidade de pena imposta. 



    Sustenta, em apertada síntese, que embora a r. sentença tivesse mencionado que as circunstâncias judiciais não eram desfavoráveis ao acusado, ora peticionário, e o dolo tenha sido normal à espécie, a r. decisão colegiada, atendendo ao apelo do Ministério Público, majorou sua pena-base. 



    Aduz que os fundamentos utilizados foram a conduta social desviada, a intensa culpabilidade e a personalidade perigosa, não existindo, todavia, qualquer documento nos autos atestando a ‘personalidade perigosa’ ou a ‘conduta social desvirtuada’. 



    Requer, assim a redução da pena para o mínimo legal. 



    É, em síntese, o relatório. 



    A denúncia descreve que entre os dias 12 e 13 de setembro de 2015, na rua Presidente Epitácio, 138, São José dos Campos, CAROLINE STEFANIE DA SILVA, JEAN CARLOS DEARAÚJO SILVA e ANDERSON LUÍS SOARES, mediante violência, agindo em concurso, subtraíram vários pertences da vítima e depois a mataram, com recurso que impossibilitou sua defesa e com emprego de meio cruel. Consta, ainda, que no dia 13de novembro de 2015, na cidade de Jacareí, os acusados destruíram o cadáver da vítima, com emprego de fogo, fazendo-o para assegurar a ocultação e impunidade do crime anterior. 



    Segundo apurado ‘a vítima frequentava casa noturna onde os acusados trabalhavam. Caroline era garota de programa, Jean garçom e Anderson segurança. A vítima era atendida por Caroline e por Jean, assim como se mantinha próxima de Anderson. Com passou a gastar grandes quantias, os acusados planejaram um golpe. Iriam drogar a vítima e então subtrair seus pertences, dinheiro, cartões, etc. Depois iriam matá-la. No dia do crime foram todos até a casa da vítima, que mesmo drogada, não apagou. Então, para garantir o sucesso do crime, resolveram matá-la. Anderson a estrangulou e Jean a golpeou com um martelo na cabeça. Depois de morta, a vítima teve seu corpo destruído por fogo na cidade vizinha’. 



    Pois bem. 



    Incontroversa e induvidosa a concorrência do peticionário nos crimes pelos quais foi condenado, tanto que sua defesa não se insurge contra tal aspecto. 



    Em relação à pena aplicada, não cabe acolher o pedido de redimensionamento, pois, ao contrário do alegado, foi majorada pelo venerando Acórdão rescindendo de forma devidamente motivada. Ainda que, ocasionalmente, o critério adotadona dosimetria não seja exatamente o mesmo professado por esta Relatoria, eventual modificação somente poderia ter lugar caso presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos. Com efeito, a r. decisão colegiada ressaltou que o acréscimo na sanção-base do peticionário e da comparsa, Caroline, na fração de um quinto (1/5), era necessário porque eles “demonstraram conduta social desviada, ademais, intensa culpabilidade, por participarem de um plano tão mórbido, suas personalidades, embora jovens, são perigosas e, por conseguinte, também devem receber algum acréscimo na pena-base, principalmente porque também usufruíram do dinheiro da vítima”. 



    Na segunda etapa do cálculo da pena, o v. Acórdão reconheceu em favor do acusado Anderson, ora peticionário, e da coacusada Caroline, a atenuante da menoridade relativa. 



    O aumento por conta das agravantes, que havia sido aplicado na fração de um sexto (1/6) nas penas de ambos os crimes, foi reduzido para a fração de um oitavo (1/8). 



    A decisão consignou que ‘houve recurso que impossibilitou a vítima de defesa, pois foi ’opada’ e amarrada, depois, sendo morta com marteladas, meio cruel, incide, pois, o art. 61, inciso II, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, tendo-se acréscimo de 1/8, para compensar suas menoridades (fls. 183 Caroline e 348 Anderson) com uma das agravantes, para o latrocínio e para a ocultação, pois, nesse caso, houve o crime para facilitar-assegurar a ocultação e a impunidade do latrocínio, com emprego de fogo, art. 61, inciso II, ‘b’ e ‘d’, do Estatuto Repressivo tendo-se, respectivamente, vinte e sete (27) anos de reclusão e treze (13) dias-multa e um (1) ano, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. 



    Na última fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição. 



    O regime fechado, único possível, se justifica pela quantidade de pena e, ainda, pela insólita gravidade do crime. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito. 



    Posto isso, pelo meu voto, indefiro a revisão criminal”(e-doc. 6).



    6. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 687.869/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2021, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, conforme a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE FIXADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. VETORIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. Ordem denegada”. 



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, ao julgar o agravo regimental apresentado pela defesa, em 8.2.2022.



    7. No presente habeas corpus, a impetrante reitera os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, afirmando haver desproporcionalidade da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.



    Alega ausência de individualização das penas impostas, pois o “dolo [teria sido] normal à espécie” e as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao sentenciado. 



    Argumenta que a exasperação da pena-base não teria respaldo “em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, que demonstrassem a maior reprovabilidade da conduta”.



    Sustenta que o paciente seria “casado, possuí[ria] residência fixa, laços familiares preservados e trabalhava honestamente, inexistindo qualquer prova de que fosse frequentador de ‘pontos de tráfico de drogas’, pois não consta[riam] nos autos, quaisquer documentos (…) a comprovar o seu envolvimento com delitos relacionados ao comércio ilícito de entorpecentes”.



    Assevera que “o cartão e a senha da vítima estavam sob exclusivo poder de Jean e Caroline, os quais se dirigiram a estabelecimentos comerciais em um shopping center e compraram produtos diversos, sem qualquer participação de Anderson”. 



    Aponta que essas circunstâncias seriam “afeitas exclusivamente aos demais condenados”, pelo que pretende o redimensionamento e a “individualização” das penas impostas ao paciente.



    São os requerimentos e o pedido:



    “EM FACE DO EXPOSTO, [requer-se] LIMINARMENTE, o afastamento da valoração negativa DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE, DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, seja pela ausência de fundamentação idônea, seja pela violação ao bis in idem ante à DUPLA VALORAÇÃO de fatos idênticos, realizando-se, assim, uma nova individualização da pena mediante a revaloração dos fatos jurídicos que a ‘justificaram’ , com a consequente redução do quantum na PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, retornando as penas de cada delito para o MÍNIMO LEGAL, mormente em razão da primariedade e da incidência das agravantes genéricas previstas no art. 61 do CP, aplicando-se as reprimendas de forma CORRETA e IDÔNEA em alinhamento com os ditames de ordem legal e constitucional, especialmente em respeito ao Princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (art. 5º, XLVI da CF). 



    Por último e não menos importante, vale lembrar que a exasperação da pena-base com fulcro nos motivos ora elencados, ensejou não só violação ao bis in idem, o que não pode prevalecer, como também afrontou o Princípio da Legalidade, insculpido na Carta Magna, em seu artigo 5º, XXXIX, diretamente ligado à limitação do poder punitivo do Estado, bem como à valorização e ao resguardo de garantias fundamentais da pessoa humana, causando verdadeira insegurança jurídica. 



    Deferido liminarmente o presente writ, requer-se seja confirmado no julgamento final, tudo por ser medida da mais lídima Justiça!” (fls. 42-43, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação do paciente nos autos originários transitou em julgado em 24.11.2020 (e-doc. 49).



    A defesa reconhece a pretensão de revisar a dosimetria da pena fixada no acórdão condenatório, contrariando a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie em foco.



    11. Diferente do alegado pela impetrante, não se tem comprovada nos autos desproporção na majoração da pena-base, considerando-se as circunstâncias concretas do crime praticado pelo paciente, analisadas minuciosamente pelas instâncias ordinárias.



    12. Na sentença condenatória, ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo de primeiro grau fixou as penas-bases dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, no patamar mínimo legal, considerando “o dolo normal à espécie”. Na segunda fase da dosimetria das penas, tem-se nos fundamentos da sentença:



    “O crime de latrocínio, obviamente, foi cometido com recurso que impossibilitou sua defesa, posto que a vítima foi dopada e amarrada foram encontradas algemas plásticas no local –, para depois ser morta por meio de marteladas, meio cruel, que causa profundo sofrimento físico em virtude das próprias características do objeto, agravantes previstas no artigo 61, II, ‘c’ e ‘d’ do Código Penal. 



    Aumento então a pena-base do crime de latrocínio em 1/6, para alcançar a 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 



    Já o crime de ocultação de cadáver foi cometido para facilitar/assegurar a ocultação e a impunidade do crime de latrocínio, com emprego de fogo, agravantes previstas no artigo 61, II, ‘b’ e ‘d’ do Código Penal. 



    Aumento então a pena base do crime de ocultação de cadáver em 1/6, para alcançar a 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa”. 



    Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, as penas provisórias foram convoladas em definitivas. Aplicou-se o concurso material de crimes, totalizando-se vinte e quatro anos e seis meses de reclusão e vinte e dois dias-multa. 



    13. No julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público estadual, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo elevou as penas impostas ao paciente, ao examinar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Foram consideradas desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social e a personalidade do paciente, exasperando-se as penas-bases em um quinto. Na segunda fase, as penas foram reduzidas pela incidência da atenuante prevista no inc. I do art. 65 do Código Penal e da fração de um oitavo para cada agravante reconhecida. Tem-se no voto condutor do acórdão, da lavra do Desembargador Tetsuzo Namba:



    “Na primeira fase, quanto a Anderson e Caroline, eles também demonstraram conduta social desviada, ademais, intensa culpabilidade, por participarem de um plano tão mórbido, suas personalidades, embora jovens, são perigosas e, por conseguinte, também devem receber algum acréscimo na pena-se, principalmente porque também usufruíram do dinheiro da vítima, logo, acresce-se às suas penas 1/5, tendo-se vinte (24) anos de reclusão e doze (12) dias-multa em relação ao latrocínio, e um (1) ano, dois (2) meses e doze (12) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa para ocultação de cadáver. 



    Na segunda fase, houve recurso que impossibilitou a vítima de defesa, pois foi ‘dopada’ e amarrada, depois, sendo morta com marteladas, meio cruel, incide, pois, o art. 61, inciso II, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, tendo-se acréscimo de 1/8, para compensar suas menoridades (fls. 183 – Caroline e 348 – Anderson) com uma das agravantes, para o latrocínio e para a ocultação, pois, nesse caso, houve o crime para facilitar-assegurar a ocultação e a impunidade do latrocínio, com emprego de fogo, art. 61, inciso II, ‘b’ e ‘d’, do Estatuto Repressivo tendo-se, respectivamente, vinte e sete (27) anos de reclusão e treze (13) dias-multa e um (1) ano, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. Penas finais: vinte (28) anos, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa, pelo cúmulo material. O regime não poderia ser outro a não ser o inicial fechado, sobretudo diante do quantum imposto (artigo 33, §2º, a, do Código Penal)” (fls. 25-26, e-doc. 42 – grifos nossos).



    14. Ao julgar a revisão criminal ajuizada pelo paciente, na forma do inc. I do art. 621 do Código de Processo Penal, o Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal paulista, Relator o Desembargador Ivo de Almeida, assentou:



    “(...) Em relação à pena aplicada, não cabe acolher o pedido de redimensionamento, pois, ao contrário do alegado, foi majorada pelo venerando Acórdão rescindendo de forma devidamente motivada. 



    Ainda que, ocasionalmente, o critério adotadona dosimetria não seja exatamente o mesmo professado por esta Relatoria, eventual modificação somente poderia ter lugar caso presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos. 



    Com efeito, a r. decisão colegiada ressaltou que o acréscimo na sanção-base do peticionário e da comparsa, Caroline, na fração de um quinto (1/5), era necessário porque eles ‘demonstraram conduta social desviada, ademais, intensa culpabilidade, por participarem de um plano tão mórbido, suas personalidades, embora jovens, são perigosas e, por conseguinte, também devem receber algum acréscimo na pena-base, principalmente porque também usufruíram do dinheiro da vítima’. 



    Na segunda etapa do cálculo da pena, o v. Acórdão reconheceu em favor do acusado Anderson, ora peticionário, e da coacusada Caroline, a atenuante da menoridade relativa. 



    O aumento por conta das agravantes, que havia sido aplicado na fração de um sexto (1/6) nas penas de ambos os crimes, foi reduzido para a fração de um oitavo (1/8). 



    A decisão consignou que ‘houve recurso que impossibilitou a vítima de defesa, pois foi ‘dopada’ e amarrada, depois, sendo morta com marteladas, meio cruel, incide, pois, o art. 61, inciso II, ‘c’ e ‘d’, do Código Penal, tendo-se acréscimo de 1/8, para compensar suas menoridades (fls. 183 Caroline e 348 Anderson) com uma das agravantes, para o latrocínio e para a ocultação, pois, nesse caso, houve o crime para facilitar-assegurar a ocultação e a impunidade do latrocínio, com emprego de fogo, art. 61, inciso II, ‘b’ e ‘d’, do Estatuto Repressivo tendo-se, respectivamente, vinte e sete (27) anos de reclusão e treze (13) dias-multa e um (1) ano, quatro (4) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de treze (13) dias-multa. Na última fase, não incidiram causas de aumento ou diminuição. O regime fechado, único possível, se justifica pela quantidade de pena e, ainda, pela insólita gravidade do crime. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito. 



    Posto isso, pelo meu voto, indefiro a revisão criminal”(e-doc. 6).



    15. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas do caso na dosimetria da pena, fixando-se a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, pela consideração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do paciente. Essa conclusão foi validada pelo Primeiro Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a revisão criminal ajuizada pelo paciente.



    No acórdão questionado nesta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça destacou:



    “Não há ilegalidade na fixação da pena que mereça a intervenção desta Corte Superior. 



    O Tribunal se ateve a questões que demandariam o reexame fático dos autos, como a nomeação do plano como mórbido, em que a vítima foi morta com marteladas, com meio cruel, um intenso sofrimento. 



    Assim, foi feita referência ao modus operandi empregado na execução do delito, com intensa ousadia, e planejamento que impossibilitou a defesa da vítima, tendo sido dopada e amarrada com algemas de plástico, encontradas no local de sua morte. 



    Em seguida, com emprego de fogo, a ocultação do cadáver, quando o corpo da vítima foi deslocado para outra cidade. 



    Esta Corte deve intervir apenas quando flagrante a ilegalidade, e não para sopesar critérios que já foram avaliados pela instância e que dizem respeito ao valor atribuído a uma conduta agressiva e todo o planejamento feito” (e-doc. 3). 



    16. Pela jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores” (HC n. 117.737, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe. 4.11.2013). Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de seguimento do habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabível é agravo regimental, a fim de que a matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. Inexiste constrangimento ilegal quando, segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena, a fração adotada na incidência da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento do crime na modalidade tentada é adequadamente justificada a luz dos elementos concretos do fato delitivo. 3. Habeas corpus extinto, sem julgamento da matéria de fundo” (HC n. 121.861/SP, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 22.8.2016).



     



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Dosimetria. Causa especial de redução de pena referente ao homicídio privilegiado. Fração mínima de 1/6 (um sexto) aplicada. Alegada falta de fundamentação para a aplicação do redutor em menor escala. Não ocorrência. Valoração pelas instâncias ordinárias do grau de provocação da vítima para se chegar à fração ideal aplicada. Impropriedade do habeas corpus para, revisitando matéria fático-probatória, se chegar a conclusão diversa a respeito do maior ou do menor grau de injusta agressão da vítima. Precedentes. Recurso não provido. 1. Assim como se dá em relação aos casos em que o habeas corpus é utilizado como via destinada a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias do art. 59 do Código Penal para a majoração da pena-base (v.g. RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17), também não é o writ adequado à valoração, em vista dessas mesmas circunstâncias e de outros elementos de prova coligidos no curso da ação penal, das razões objetivas que ensejem a maior ou menor redução decorrente do privilégio legal reconhecido pelo conselho de sentença. 2. As instâncias ordinárias, ao aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, valoraram, ainda que de forma sucinta, o grau de provocação da vítima, tendo concluído, à luz dessa circunstância, pela redução mínima da pena (um sexto). 3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que [a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 152050-AgR, de que foi Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28.5.2018).



    17. Não se comprova, assim, abuso de poder ou ilegalidade manifesta a justificar concessão de ordem de ofício. Na espécie, comprova-se a adoção de fundamentação para afastar-se eventual alegação de ilegalidade manifesta na dosimetria da pena impugnada.



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias anteriores seria necessária a incursão no acervo probatório e demais elementos coligidos na ação penal, procedimento incabível na via angusta do habeas corpus, máxime quando se cuida de decisão coberta pelo manto da coisa julgada. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora